Tribunal: STF
Processo: HC 188025
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 35 DA LEI 11.343/2006. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu denegou o habeas corpus 579.908/RJ, in verbis:
    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PLURALIDADE DE RÉUS. DESMEMBRAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
    1. Não constatada clara mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal ou de culpa do estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida.
    2. As circunstâncias excepcionais de um esquema criminoso amplo e bem-estruturado, envolvendo organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, com 107 integrantes denunciados, promovendo-se, inclusive, o desmembramento do processo, que atualmente conta com 27 denunciados, evidencia a complexidade da causa, a dar razoabilidade ao elastério nos prazos.
    3. Ordem denegada.”
    Colhe-se dos autos que as pacientes foram denunciadas, juntamente com outras 105 (cento e cinco) pessoas, por suposto cometimento do crime previsto no artigo 35 c/c artigo 40, incisos III, IV e VI, da Lei 11.343/06. As pacientes foram presas em junho de 2019.
    Foi ajuizado habeas copus perante o Tribunal de origem, no qual a defesa alegou excesso de prazo na instrução processual. Contudo, não obteve êxito.
    Irresignada, a defesa manejou novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem, nos termos da ementa supratranscrita.
    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no excesso de prazo da instrução processual e na constrição da liberdade das pacientes.
    Aduz que “o objetivo da defesa é que seja realizado o julgamento das pacientes em prazo razoável e justo, sendo certo que mais de 1(um) ano sem ter audiência demonstra totalmente desproporcional desrazoável”.
    Defende que “A demora na entrega da prestação jurisdicional de certa forma gera uma insegurança jurídica a todas da sociedade a qual pretende ter uma resposta Estatal em prazo razoável”.
    Ressalta que “Embora tenha diversos advogados e conta com 27(vinte e sete) acusados o juízo deve tomar medidas a fim de evitar qualquer atraso na entrega da prestação jurisdicional, frise – se que o Estado é munido de ferramenta processual capaz de evitar qualquer tipo de demora por quem quer que seja”.
    Alega, ainda, que a pandemia do corona vírus torna indefinida a situação processual das pacientes.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “a) o deferimento do pedido liminar do writ a fim de determinar o imediato relaxamento e/ou revogação da prisão preventiva das Pacientes, expedindo-se alvará de soltura. 
    b) no mérito, pugna a Vossas Excelências a concessão definitiva do writ, consolidando-se a liminar deferida.”
    É o relatório, DECIDO.
    Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “As circunstâncias excepcionais de um esquema criminoso amplo e bem estruturado, envolvendo organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, com 107 integrantes denunciados, promovendo-se, inclusive, o desmembramento do processo, que atualmente conta com 27 denunciados (fls. 190-191), evidencia a complexidade da causa, a dar razoabilidade ao elastério nos prazos.
    Não constatada mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de culpa do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida. 
    Ante o exposto, denego a ordem impetrada.”
    Deveras, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, eis que a razoável duração do processo não pode ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 125.144-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber. DJe de 28/6/2016).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Writ denegado monocraticamente na forma do art. 192 do RISTF. Demora no julgamento de impetração perante o STJ não reconhecida. Conhecimento do agravo regimental. Agravo não provido. 1. Segundo o art. 192 do Regimento Interno da Corte, “quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações”. 2. Está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, não se ajustando ao presente caso as situações fáticas excepcionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”  (HC 132.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2016).
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente